Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-32.2018.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUTHE ESTER RODRIGUES - CPF: 265.979.771-49 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PARECER PELO PROVIMENTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.

3. Há prova nos autos no sentido de que a Agravante sem o tratamento/procedimento poderá perder definitivamente a visão, conforme atestado pelo Parecer Técnico/NAT n.º 1839/2018.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUTHE ESTER RODRIGUES em face da decisão prolatada pela MM.ª JUÍZA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.º 1002372-89.2018.8.11.0001, objetivando que os Agravados sejam compelidos fornecerem o tratamento médico de Vitrectomia Posterior com prévia aplicação de Droga Antiangiogênica, no intuito preservar a sua visão, em razão do seu quadro médico.

Argumenta a Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, na medida em que há documentos comprovando a situação de urgência e possibilidade de agravamento de seu estado de saúde.

Aduz que sem o tratamento/procedimento poderá perder a visão com o descolamento de retina, até que os Agravados decidam fornecer o tratamento voluntariamente, considerando não possuir condições para custear pela via particular.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que os Agravados sejam compelidos a realizar o procedimento cirúrgico de Vitrectomia Posterior com prévia aplicação de Droga Antiangiogênica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID n. 4245934.

O Juízo de Origem prestou informações no ID n. 5574111.

Em contrarrazões (ID 5003755), o Agravado MUNICÍPIO DE CUIABÁ postula pelo desprovimento do presente recurso, já o Estado de Mato Grosso regularmente intimado não apresentou contraminuta.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 4660294).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020